Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739787-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: C. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA VIANA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência movida por C. V. M., recém-nascida, representada por sua genitora JESSICA VIANA ALONSO, determinou a inclusão da menor como beneficiária do plano de saúde e o custeio irrestrito de internação em UTI neonatal, exames, materiais e medicamentos. Alega a parte agravante, em síntese, que não há na espécie demonstração de urgência/emergência apta a justificar ordem genérica e ilimitada de internação em UTI, pois a cobertura da recém-nascida foi mantida regularmente a partir de 25/08/2025, com inclusão ativa como beneficiária e autorizações já emitidas. Argumenta que não se cogita afastar carências, que já se encontram cumpridas, nem extrapolar limites contratuais e regulatórios, entendendo como desproporcional a obrigação imposta pelo juízo de origem no sentido de realizar os procedimentos “conforme solicitação médica”. Sustenta que a decisão agravada desborda dos limites contratuais e regulatórios aplicáveis aos contratos de assistência à saúde, ao impor obrigação indeterminada e sem lastro técnico específico, o que onera injustamente a operadora e compromete a gestão assistencial. Defende que não há risco atual de desassistência, pois a cobertura legal cessou e a inclusão depende de cumprimento de requisitos próprios, não havendo fundamento para afastamento dos parâmetros da ANS ou para custeio irrestrito de internação em UTI neonatal. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória “reconhecendo a ausência de risco de desassistência e a inexistência de obrigação de inclusão compulsória da menor no plano após o prazo regulamentar, ou, subsidiariamente, para adequar a obrigação aos parâmetros legais e contratuais, tornando definitiva a tutela recursal eventualmente concedida”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 76334594), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Depreende-se dos autos originários que a genitora da agravante possui vínculo contratual com a agravada, tendo o parto naquele feito noticiado ocorrido em 25/7/2025, demandando a agravante, recém-nascida, internação em UTI neonatal, em razão de complicações decorrentes da gestão ter sido interrompida na 34 semana (prematuro) – ID origem 247313794. Ainda segundo aquele caderno processual, a genitora da agravante solicitou sua inclusão como dependente em 5/8/2025 (ID origem 247313793), tendo, contudo, recebido na véspera do primeiro trintídio comunicação por parte do hospital no informando que a cobertura vigente iria se encerrar em 24/8/2025, o que demandou a proposição da ação judicial (ID origem 247313792). No tocante, de relevo destacar a baliza normativa aplicável à situação narrada nos autos, a saber a Lei 9.656/98 que estabelece normas gerais para a atuação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, a qual, em seu art. 12 assim estatui: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; - grifo nosso Portanto, tendo havido demonstração nos autos da manifestação da genitora em incluir a agravante, recém-nascida e internada em UTI neonatal, dentro do prazo estabelecido na legislação, não há se falar em aplicação de carências, pelo que não se justifica a informação de interrupção da aludida internação e tratamentos em razão de encerramento de cobertura, tal qual ocorrido na hipótese. Em que pese a agravante trazer junto de suas razões recursais o contrato que denota vigência da agravante como dependente de sua genitora com início de vigência em 25/8/2025 (ID 76334370), tem-se que não se verifica equívoco na decisão agravada quando garantiu a continuidade do tratamento lastreada na demonstração do pedido de inclusão da recém-nascida como dependente e da informação que lhe fora repassada pelo hospital no sentido do término da vigência contratual, sem qualquer ressalva quanto a solução de continuidade da internação. Os elementos colacionados aos autos até o momento não endossam com a segurança necessária que estaria afastado o risco de desassistência, sobretudo quando da própria argumentação tecida nas razões recursais, a agravante insiste em fazer valer vigência contratual, consoante se aduz expressamente ao mencionar que “demonstrou a previsão de carência estabelecida no contrato, com a máxima clareza, deixando-a ciente que desde o ato da contratação, o período de carência perduraria por 180 (cento e oitenta) dias para os procedimentos de internação” (ID 76334369). E arremata defendendo que após o prazo legal de 30 (trinta) dias após o parto, “não há previsão legal ou contratual que imponha à operadora a obrigação de manter a cobertura sem a formal inclusão da menor como dependente do plano de sua genitora”. Contudo, tampouco nesse quadrante aparenta encontrar amparo a irresignação do agravante, posto que ainda que a genitora não tivesse manifestado interesse na inclusão de sua filha recém-nascida como sua dependente do plano, ainda assim verifica-se a obrigação de cobertura da situação clínica verificada dentro do prazo legal de cobertura obrigatória de 30 dias, na forma do entendimento jurisprudencial desta Corte ao amparar a aplicação em casos tais do princípio da continuidade da assistência à saúde: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE DDA GENITORA. LIMITAÇÃO À 30 DIAS. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. VERIFICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido, para determinar à ré forneça ou custeie o atendimento médico do autor, por força do contrato de plano de saúde materno; bem assim, para condená-la a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. O art. 12, III, “a”, da Lei no 9.656/1998 garante cobertura ao recém-nascido, filho do titular ou dependente, por 30 dias após o parto. Em complemento, o art. 35-C do mesmo diploma exige cobertura nos casos de urgência ou emergência, independente do prazo necessário para a superação do quadro médico grave (princípio da continuidade da assistência à saúde). 5. Nos termos da Resolução CONSU no 13/1998 e da Súmula 302 do STJ, é abusiva a limitação contratual do tempo de internação hospitalar em casos de emergência. 6. No caso, foi comprovado o grave estado de saúde do neonato prematuro, filho da beneficiária do plano de saúde, e a urgência do seu atendimento médico, de modo que é ilegal e abusiva a recusa de continuidade do tratamento após 30 dias do seu nascimento. 7. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento de urgência ao qual está legal e contratualmente obrigada viola direitos da personalidade, sendo assertivo o reconhecimento de danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde que presta atendimento emergencial a recém-nascido por vínculo com a genitora não pode negar continuidade do tratamento com base em prazo contratual de 30 dias, quando demonstrada situação de urgência médica.” (Acórdão 2040919, 0722295-21.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) - grifo nosso Portanto, deve ser mantida hígida a decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada lançada na origem, inclusive no que tange às astreintes, as quais foram fixadas em valor razoável e proporcional ao bem tutelado na espécie. Quanto à alegação de que haveria necessidade de se “delimitar a obrigação aos exatos termos contratuais e regulatórios”, para além de não se ter a certeza a partir do visualizado nos autos e na peça recursal que a fornecedora está imbuída na intenção de conferir cumprimento à avença, não há qualquer demonstração fática e específica de que a s indicações do médico assistente não seriam adequadas ao caso clínico da agravada, sem prejuízo de se registrar que o corpo clínico que a assessora é composto de profissionais vinculados a hospital da rede conveniada ao plano de saúde agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa absolutamente incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator